Tribunal: TJPA
Processo: 0800496-05.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800496-05.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: NICOLAU CARVALHO ESTEVES

AGRAVADO: MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800496-05.2018.8.14.0000

AGRAVANTE
:
NICOLAU CARVALHO ESTEVES

AGRAVADOS: MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECORRENTE QUE SE RETIROU DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA DEMANDADA ANTES DESTA TER FIRMADO CONTRATO COM A AGRAVADA. ILEGITIMIDADE LATENTE. APLICAÇÃO DO ART. 485, VI E §3º DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Tratando-se de recurso que tem como tema debate sobre legitimidade passiva da agravante, verifica-se que a parte comprovou que saiu da empresa em momento anterior aos atos praticados pela empresa que são cernes da demanda em piso;

II – Logo, verifica-se que a parte é ilegítima para configurar no polo passivo da demanda, vide inclusive o artigo 1.032 do Código Civil;

III – Aplica-se ao caso o art. 485, VI e §3º do CPC/2015;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800496-05.2018.8.14.0000

AGRAVANTE
:
NICOLAU CARVALHO ESTEVES

AGRAVADOS: MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NICOLAU CARVALHO ESTEVES
contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 0010172-96.2013.8.14.0028 do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, na
Ação Declaratória De Rescisão Contratual C/C Cobrança, Reparação Por Danos Morais E Pedido De Tutela Antecipada
movida por
MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI
.

A decisão agravada foi aquela em que o Juiz Singular determinou a penhora de bens dos demandados. Conforme a isso, com fulcro no art. 1.015 do CPC/2015, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Em razões recursais, alega a agravante que é parte ilegítima para configurar passivamente na lide. Nesse sentido, afirma que teria se retirado do quadro societário da empresa antes dos acontecimentos cernes do litígio. Conforme a isso, sustenta que não pode ser responsabilizado por ações da empresa que ocorreram após a sua saída do quadro societário.

Em decisão monocrática, fora concedida tutela provisória para que fosse realizado o desbloqueio da penhora (ID. 6568536).

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 6978024).

Não obstante, o juízo de piso realizou informou dos atos processuais praticados em piso (ID. 7882753).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800496-05.2018.8.14.0000

AGRAVANTE
:
NICOLAU CARVALHO ESTEVES

AGRAVADOS: MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que determinou a penhora de seus ativos. Conforme a isso, sustenta que é parte ilegítima para configurar no polo passivo da lide, vide que teria se retirado do quadro societário da empresa demandada anteriormente aos atos levados em consideração no caso.

Nesse sentido, observa-se que o presente caso circunda em examinar da legitimidade passiva para configurar no feito de origem.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Vê-se que o caso não é de grande complexidade.

Tratando-se de debate acerca de responsabilidade civil de sócio de empresa, basta que a presente análise verifique dos documentos fornecidos aos autos se procede as afirmações do agravante.

Antes de tudo, faz-se importante realizar uma consideração preambular: tratando-se do presente recurso do tema da legitimidade passiva para configurar o efeito, aplica-se de imediato o disposto no art. 485, VI e §3ª do CPC/2015. Nesse sentido, sabe-se que a matéria de legitimidade deve ser conhecida pelo juízo em qualquer grau de jurisdição.

Feita as considerações, verifica-se dos autos que a retirada do agravante do quadro societário da empresa ocorreu em 27/03/2012. Além disso, observa-se que o aditivo do contrato social em que a referida parte saiu do quadro societário foi consolidado perante a Junta Comercial do Estado do Pará em 14/05/2012 (ID. 382957). Entretanto, nota-se da petição inicial de piso que o contrato que embasa a pretensão originária em piso fora pactuado em 26/11/2012 (ID. 47162453 – Processo nº 0010172-96.2013.8.14.0028).

Portanto, depreende-se que o presente agravante, ex-sócio da empresa demandada em piso, já estava desvinculado daquela sociedade na data do contrato que vinculou mútuas obrigações entre requerente e empresa requerida. Desse modo, e considerando ainda o disposto no artigo 1.032 do Código Civil, percebe-se que a presente parte não é legitimamente responsável por esse específico ato da empresa requerida que é objeto da ação de piso.

Imperioso, então, ser o agravante excluído do polo passivo da demanda.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de seja reconhecido que o agravante é parte ilegítima para configurar no polo passivo do processo em piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/04/2025